Tribunal: TJMT
Processo: 1063659-43.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063659-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (RECORRENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), GUSTAVO GATTI CARDADOR - CPF: 397.840.168-18 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1063659-43.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA e GUSTAVO GATTI CARDADOR.

Recorrida:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL POR PLATAFORMA DIGITAL. COBRANÇA EM MOEDA ESTRANGEIRA DIVERGENTE DA OFERTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidores em face de sentença que reconheceu a cobrança indevida em razão de divergência entre a moeda da oferta e a da cobrança final em reserva de hotel realizada por plataforma digital, determinando a restituição do valor pago a maior, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência entre a moeda anunciada e a efetivamente cobrada caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor se aplica ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do dano moral exige a demonstração de prejuízo que transcenda o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, o que não se verifica na simples diferença de valores e na necessidade de solução administrativa.

4.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a cobrança indevida, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo se acompanhada de circunstâncias excepcionais que comprovem efetivo abalo moral.

5.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não se aplica quando a situação não ultrapassa os transtornos ordinários das relações de consumo, não havendo, no caso concreto, prejuízo que justifique indenização extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre a moeda da oferta e a efetivamente cobrada caracteriza cobrança indevida, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.

2.

A necessidade de solução administrativa para cobrança indevida, sem outros elementos que evidenciem prejuízo extraordinário, não configura hipótese de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.573/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2012.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural,
para condenar

a reclamada a restituir aos reclamantes o valor de
R$ 356,26 (trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Os recorrentes requerem a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida refuta as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais na qual os reclamantes alegam que, após a realização de uma reserva no site da reclamada para hospedagem em Londres, houve uma cobrança superior ao valor inicialmente informado, ocasionando prejuízo financeiro e transtornos.

Declaram, ainda, que buscaram resolver a questão administrativamente, mas não obtiveram resposta satisfatória, razão pela qual, manejaram a presente ação visando o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais.

Insatisfeito
s
,
os reclamantes
pugnam pela reforma da decisão para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sustentando que houve propaganda enganosa por parte da recorrida, que disponibilizou oferta em moeda nacional e, posteriormente, cobrou o valor da reserva em moeda estrangeira, o que ocasionou diferença financeira de R$ 356,26. Alegam ainda a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois tiveram que despender tempo para solucionar a questão administrativamente, sem êxito.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença recorrida corretamente reconheceu a responsabilidade da demandada pela diferença cobrada, determinando a devida restituição. No entanto, quanto ao pedido de danos morais, a decisão também se encontra alinhada à jurisprudência predominante desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça, pois não restou demonstrado nos autos que a situação ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento comum a relações de consumo.

Para a caracterização do dano moral, é necessário que a parte comprove prejuízo que transcenda a esfera do mero desconforto ou aborrecimento cotidiano, o que não ocorreu no caso em análise. A decisão recorrida observou corretamente a necessidade de comprovação do dano extrapatrimonial, concluindo que a simples diferença na cobrança e apenas o envio de um e-mail a empresa recorrida não são suficientes para ensejar a indenização pretendida.

Ademais, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que meros contratempos financeiros e desentendimentos comerciais não caracterizam dano moral indenizável.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pertinente:

"A simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por danos morais, salvo se acompanhada de circunstâncias que configurem efetivo abalo de ordem mora
l." (STJ - REsp 1.255.573/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/08/2012)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva da reclamada SBXL, afastada, eis que conforme consta no id. 243587337, não consta relação jurídica entre as partes, sendo somente a reclamada Aeroclube de Juiz de Fora responsável pelo cumprimento e quem recebeu o valor de pagamento.

2.

Embora inconteste a falha na prestação de serviços da empresa recorrida, a parte recorrente não comprovou qualquer situação excepcional apta a configurar o dano moral.

4. Utilizo a sentença para fundamentar: “1. (...).
No presente caso, em que pese o descumprimento contratual pela parte Requerida, não restou demonstrado pela parte Requerente o alegado dano moral sofrido.Portanto, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, visto que no caso em comento não o vislumbro.
4 - DISPOSITIVODiante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida SBXL LOCADORA DE AERONAVES LTDA. e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes; b) Condenar o requerido AEROCLUBE DE JUIZ DE FORA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.250,00 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

5.

O simples descumprimento contratual, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.”
(N.U 1030744-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.
5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

No caso concreto, verifico que o transtorno narrado não ultrapassa os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não havendo elementos que justifiquem indenização por dano moral. Assim, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025